Tribunal: STF
Processo: RHC 209418
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Rodrigo da Silva Pinto, contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 674.411/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado, pelo juízo de primeiro grau, pela prática do delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, respectivamente às penas de 12 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão e 1.380 dias-multa, e 7 anos e 7 meses de reclusão e 1.200 dias-multa, a serem cumpridas em regime prisional inicialmente fechado (e-STJ fls. 39/64). 



    A defesa apelou e o Tribunal a quo proveu parcialmente o recurso para reduzir as penas aplicadas ao paciente a 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 971 dias-multa para o crime de tráfico de drogas e 5 anos e 10 meses de reclusão e 1.360 dias-multa para o crime de associação para o tráfico, mantidos os demais termos da condenação (e-STJ fls. 23/38).



    Aduz a defesa a ocorrência de bis in idem, ante a utilização da quantidade de droga para majorar a pena base e afastar a causa especial de diminuição de pena prevista na Lei de drogas, afirmando preenchidos os requisitos autorizadores da benesse.



    Requer a concessão da ordem para que se aplique o redutor do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, com afastamento da prisão do recorrente.



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer de lavra do Subprocurador Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opinou pelo não provimento do recurso, com a concessão de habeas corpus de ofício para que a pena de multa aplicada pelo crime de associação para o tráfico seja minorada pelo JEP.”



    É o relatório. 



    Decido.



    Transcrevo o acórdão impugnado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NA PRESENTE VIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. 



    III - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. 



    IV - Quanto ao punctum saliens, na espécie, ao contrário do que aduz a defesa, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na grande quantidade de entorpecentes apreendidos (10 [dez] “tijolos” da substância entorpecente Cannabis Sativa L., com peso bruto de 11,545kg [onze quilos e quinhentos e quarenta e cinco gramas), e nas demais circunstâncias da apreensão e da prisão em flagrante do paciente, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosas. Ainda, ressai dos autos que: "A testemunha Ranieri afirmou, também em pretório, que a denúncia anônima delatava que o incriminado havia realizado o transporte de estupefacientes também no domingo anterior aos fatos. Asseriu que o delator disse que as drogas seriam entregues a uma pessoa de alcunha "Brega". O increpado não ofereceu resistência ao ser abordado". 



    V - Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 



    Agravo regimental desprovido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 



    A pena base do recorrente foi assim reformada pelo TJSP:



    “As penas de partida para o réu Rodrigo devem ser fixadas em dois terços (2/3) acima dos mínimos legais, pois além da expressiva quantidade de droga, ele possui maus antecedentes (fls. 166 e 168), a resultar em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa para o tráfico e 05 (cinco) anos reclusão, mais 1166 (mil e cento e sessenta e seis) dias-multa para a associação para o tráfico.” (Doc. 1 62/69).



    Quanto à impossibilidade de aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de drogas, o Tribunal estadual assentou:



    “Inadmissível cogitar-se da aplicação da causa de redução prevista pelo artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, que é de todo incompatível com o reconhecimento do vínculo associativo e da dedicação prolongada, estável e reiterada da mercancia ilícita. Afinal, o benefício não se aplica àqueles que, como os increpados, se dedicavam à atividades criminosas como meio de vida.” (Doc. 1 36/69)



    Verifico que a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, não está consubstanciada na quantidade de drogas.



    Encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas, em razão do motivado convencimento acerca do envolvimento do paciente atividades criminosas.



    Adentrar no caso específico penso que também seria um revolvimento de fatos e provas que foram valorados nas instâncias ordinárias.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Diante desse panorama, não há que se falar em bis in idem, pois não há referência à quantidade de droga apreendida, para justificar a negativa de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, mas, reitere-se, ao fato de que o ora recorrente se dedicava à atividade criminosa, o que, por si só, obsta a incidência do redutor de pena pretendido.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria de pena. Bis in idem. Não ocorrência. Majoração da pena-base alicerçada em circunstâncias judiciais desfavoráveis. Causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Não incidência. Dedicação à atividade criminosa reconhecida pelas instâncias ordinárias. Impossibilidade de se revolver o conjunto fático-probatório para se alcançar conclusão diversa. Precedentes. Regimental não provido. 1. A pena privativa de liberdade imposta ao agravante foi alicerçada na indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não sendo o habeas corpus a via adequada para se ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base. 2. Se instâncias ordinárias concluíram que o ora agravante se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. 3. Não há que se falar em bis in idem, pois, embora haja simples referência à quantidade de droga apreendida, ela não foi um fator preponderante na negativa de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, já que se entendeu, em razão das circunstâncias em que foi praticado o delito, que o agravante se dedicava à atividade criminosa, o que, por si só, obsta a incidência do redutor de pena pretendido. 4. Agravo regimental não provido” (HC nº 136.177/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/16).



    Com essa considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, todavia, concedo habeas corpus de ofício para que a pena de multa alusiva ao crime de associação para o tráfico seja redimensionada pelo Juízo da execução competente, conforme observou a Procuradoria-Geral da República



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente